Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Contrato de cartão de crédito. Transações impugnadas. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que, no dia 20/04/2022, foi surpreendido com duas compras em seu cartão de crédito, sendo uma no valor de R$ 10.661,24 e a outra de R$ 11.727,37, ambas identificadas na fatura como “ITEZ.COM” (ID 40895079). O boletim de ocorrência (ID 40895081) e as contestações das compras efetuadas no âmbito administrativo são elementos de verossimilhança que corroboram a narrativa do autor de que as transações são decorrentes de fraude. As compras realizadas no cartão de crédito do autor não são compatíveis com seu perfil de consumo, conforme demonstra o histórico das faturas do cartão (ID 40895598). O valor dos débitos contestados e o curto espaço de tempo em que foram efetuadas as transações indicam que as compras são fraudulentas. Não se verifica culpa exclusiva do consumidor nos fatos discutidos, pelo que não há excludente de responsabilidade. O réu não trouxe qualquer elemento que indicasse contribuição do autor para a ocorrência da fraude. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência dos débitos, bem como a condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar cobranças do autor em relação aos débitos ora declarados inexistentes. A obrigação de não fazer decorre diretamente dos efeitos da declaração de inexistência dos débitos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da causa, pelo recorrente vencido.

W